Tribunal: TJPA
Processo: 0801008-75.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801008-75.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ELEOTERIO DOS SANTOS AMARAL, LEONAN AMARAL DOS SANTOS SEABRA

REQUERIDO: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 611/STF. NÃO ENQUADRAMENTO ÀS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621, DO CP. LEI MAIS BENÉFICA DEVIDAMENTE APLICADA EM GRAU DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
NEGAR CONHECIMENTO AO PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0801008-75.2024.8.14.000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

REQUERENTES: ELEOTÉRIO DOS SANTOS AMARAL E LEONAN AMARAL DOS SANTOS SEABRA (Adv. Pamela da Paixão Furtado OAB/PA 27.660)

REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de Revisão Criminal com pedido liminar proposta em 29.01.2024 por
ELEOTÉRIO DOS SANTOS AMARAL e LEONAN AMARAL DOS SANTOS SEABRA
, por meio de sua advogada Pamela da Paixão Furtado, com fundamento nos arts. 621 e 626 do Código de Processo Penal visando desconstituir sentença de 1º grau.

Para instruir o pedido de Revisão Criminal, os revisionandos juntaram procuração, denúncia, sentença de 1º grau, Acórdão, Certidão de trânsito em julgado no STJ referente ao processo judicial nº 0008516-15.2009.8.14.0006, declaração de hipossuficiência, além de outros documentos necessários à admissibilidade do pleito.

Em síntese, aos revisionandos foi imputada a prática de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos cometido entre os meses de setembro a dezembro de 2008 que culminou em sentença condenatória prolatada dia 12.06.2017, nos termos do art. 217-A, do CP.

Na época foi aplicada a Lei nº 12.015/09 que revogou o art. 9º da Lei nº 8.072/90 e criou o art. 217-A, do CP. Entretanto, após seu trânsito em julgado (14.10.2022), somente agora os revisionandos alegam que devido à data dos fatos (setembro a dezembro de 2008) deveria ter sido aplicada a lei mais antiga por ser a mais benéfica qual seja o art. 213,
caput
, do CP, cuja pena era de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão.

Assim, requerem:

1) Gratuidade da Justiça, nos termos dos incisos XXXIV e LXXIV, ambos do artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil;

2) Que seja concedida a liminar para o fim de suspender os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, expedindo-se competente alvará de soltura;

3) Que ao final, seja julgado procedente o presente pedido revisional, cassando-se respeitável Sentença rescindenda, absolvendo os revisionandos do artigo 217-A, e condenando-os nos termos do ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL;

4) Que seja julgada procedente a presente revisão criminal nos termos do art. 626 do Código de Processo Penal;

5) Requer prioridade na tramitação por tratar-se de revisionando preso há mais de 7 (sete) meses em regime fechado (Leonan A. d. S. Seabra), ou seja, regime diverso aquele no qual fora explanado no decorrer desta peça;

6) Requer se ainda, seja reconhecido o direito do revisionando à devida indenização, como medida de inteira justiça.

Após sorteio, os autos foram distribuídos à minha relatoria que, em decisão de 06.02.2024, indeferiu o pedido liminar pela ausência dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo em mora.

Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo não conhecimento da Revisão Criminal (ID 18008700).

É o relatório.

VOTO

A defesa visa desconstituir sentença penal condenatória devidamente transitada em julgado para que seja aplicada Lei antiga mais benéfica à espécie, qual seja o art. 213,
caput,
do CP.

Adianto que a partir da narrativa constante da petição, verifico ser caso de não conhecimento da revisão criminal.

A Revisão Criminal é uma ação penal de conhecimento de natureza constitutiva que, de acordo com o art. 621, do CPP, é admitida apenas quando: (I) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da Lei penal; (II) a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; (III) a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; (IV) após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nota-se claramente que a pretensão dos revisionandos não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas pelo art. 621, do CPP, podendo ser submetida ao Juízo da execução penal, que é o órgão jurisdicional competente, conforme entendimento firmado na Súmula 611
[1]
do Supremo Tribunal Federal e por força de Lei, nos termos do art. 66, inc. I, da Lei de Execução Penal
[2]
.

Verifico ainda que a matéria foi devidamente tratada na sentença que visa desconstituir (ID 17804444):

(...) Contudo, é oportuno salientar que o advento da Lei nº 12.015/2009 revogou o art. 9º da Lei nº8.072/1990 quanto à disposição da pena fixada para o crime de estupro, o qual, praticado contra menor de 14 anos, seria acrescida de metade. Assim,
inexistindo a citada majoração
com a nova redação legislativa atinente ao crime de estupo contra vulnerável (art. 217-A), em que pese a exasperação da pena,
a mudança é benéfica
para os acusados, devendo retroagir para alcançar os fatos pretéritos, nos termos do art. 2º, parágrafo único do CP, culminando em sua responsabilização penal pelo atual art. 217-A (Estupro de vulnerável), e não pelo art. 213, parágrafo único do CP.

Entretanto, embora devidamente esclarecida em grau de sentença, tal matéria não foi objeto do recurso apropriado. Portanto, resta claro o manejo indevido da rescisória para rebater matéria preclusa e que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 621, do CPP, sem falar que a pretensão dos revisionandos pela aplicação de Lei mais benéfica já fora devidamente aplicada.

Por fim, não posso deixar de observar que requerer a aplicação do art. 213, do CP (estupro de mulher) ao caso em espécie que é estupro de menor de 14 anos (estupro de vulnerável) é no mínimo teratológico.

Diante do exposto, não conheço da Revisão Criminal por ausência de amparo legal.

É
como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

[1]

Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.

[2]

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado

Belém, 13/03/2024